Tribunal: TCU
Processo: 043.946/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 865/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.946/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Henrique Ribeiro Campos (CPF XXX.759.285-XX); Bianca do Nascimento Machado Centeno (CPF XXX.071.160-XX); Cintia Suemy Uehara (CPF XXX.317.574-XX); Elaine Ribeiro de Paula (CPF XXX.161.266-XX); Eliane Cristina de Carvalho (CPF XXX.063.466-XX); Ingrid Nascimento dos Santos Farias (CPF XXX.073.622-XX); Kimiko Meireles Suzuki (CPF XXX.097.869-XX); Rosalina de Souza (CPF XXX.987.197-XX); Thalita de Oliveira Matos (CPF XXX.423.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.